Tribunal: TJSP
Processo: 0012842-29.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta média. Posse de anotações telefônicas. Pleito de absolvição ou de desclassificação para falta de natureza leve Impossibilidade. Autoria confirmada pelas provas oral e documental colhidas. Art. 45, XXIII, Res. SAP no 144/2010. Suficiência. Inaplicabilidade do "princípio da insignificância". Agravo improvido.